Tribunal: CARF
Processo: 37305.001615/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/1994 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A decadência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser apreciada de ofício pelo julgador.
DECADÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTERIOR. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
No caso de lançamento de ofício feito para substituir lançamento anterior anulado por vício formal, aplica-se o prazo previsto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
É de cinco o prazo de decadência para o lançamento do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias, nos termos do art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I, do CTN. Para fins da regra de contagem aplicável, interessa verificar se o lançamento viciado se efetivou antes de consumada a decadência do crédito tributário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1994 a 30/06/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELA PATRONAL. SEGURO DE VIDA FORNECIDO A EMPREGADOS. ATO DECLARATÓRIO 12/2011.
Incide contribuição social à cargo da empresa, incluindo a relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa em virtude dos riscos ambientais do trabalho, e a relativa a Terceiros sobre o valor pago à título de seguro de vida.
Para que o seguro de vida em grupo seja considerado como parcela não componente do salário de contribuição, deve ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37305.001615/2006-32
ACÓRDÃO
2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE SA - GRENDENE CALÇADOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/1994 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A decadência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser
apreciada de ofício pelo julgador.
DECADÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTERIOR. VÍCIO FORMAL.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
No caso de lançamento de ofício feito para substituir lançamento anterior
anulado por vício formal, aplica-se o prazo previsto no art. 173, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN).
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
É de cinco o prazo de decadência para o lançamento do crédito tributário
relativo a contribuições previdenciárias, nos termos do art. 150, § 4o, ou
art. 173, inciso I, do CTN. Para fins da regra de contagem aplicável,
interessa verificar se o lançamento viciado se efetivou antes de consumada
a decadência do crédito tributário.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1994 a 30/06/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELA PATRONAL. SEGURO DE VIDA
FORNECIDO A EMPREGADOS. ATO DECLARATÓRIO 12/2011.
Incide contribuição social à cargo da empresa, incluindo a relativa ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa em virtude dos riscos ambientais do trabalho, e a
relativa a Terceiros sobre o valor pago à título de seguro de vida.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
2
Para que o seguro de vida em grupo seja considerado como parcela não
componente do salário de contribuição, deve ser extensivo a todos os
empregados e dirigentes da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros colegiado, por maioria de votos, reconhecer a decadência do
crédito tributário no período de 06/1994 a 01/1999. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade (relatora), que reconheceu a decadência nas competências de 06/1994 a 11/1999.
Quanto à parte não decadente, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada em Resolução 2302-00.124,
proferida pela 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, em 30 de novembro de 2011, cujos termos
destaco a seguir (fls. 308/3010):
“(...)
A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo a relativa ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa em virtude dos riscos ambientais do trabalho, e a relativa a Terceiros.
O período do levantamento abrange as competências janeiro de 1994 a julho de
2003, conforme relatório fiscal às fls. 66 a 68.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
3
Segundo a fiscalização, os fatos geradores referem se ao pagamento de seguro de
vida não estendidos a todos os empregados e dirigentes. Não conformado com a
notificação, foi apresentada defesa, fls. 73 a 92.
Foi comandada diligência fiscal, fl. 186; tendo a autuada sido cientificada do
resultado da diligência, fls. 195. Houve aditamento da defesa, fls. 199 e 200.
A Decisão da Delegacia da Receita Previdenciária confirmou a procedência do
lançamento, fls. 210 a 217.
Não concordando com a decisão do órgão previdenciário, foi interposto recurso,
conforme fls. 224 a 244.
A unidade da Receita Previdenciária apresentou contrarrazões às fls. 258 a 268,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relato suficiente.

(...)

Não há provas nos presentes autos da data em que foi lavrado o lançamento
originário, bem como da data da ciência da notificação ao sujeito passivo.
É necessário verificar em que data a NFLD originária foi lavrada para
comprovação se os fatos geradores estavam ou não abrangidos em período
decadencial naquela oportunidade. Também deve ser juntada cópia da decisão
administrativa que anulou o lançamento originário para verificação da natureza
do vício.” – destaques desta Relatora

Documentos encontram-se juntados às fls. 314/327.
Especificamente nas fls. 318/327, é possível verificar que:
a) a NFLD n° 35.496.603-0, foi lavrada em 26/02/2004,
b) contribuinte foi cientificado pessoalmente, em 27/02/2004;
c) os fatos geradores das contribuições previdenciárias referem-se à parcela
patronal, acrescido da parte relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa em virtude dos riscos ambientais do trabalho, e terceiros, cuja
incidência decorreu do pagamento de seguro de vida, não estendidos a todos os empregados e
dirigentes, do período de 06/1994 a 07/2023;
d) em decorrência do encerramento da ação fiscal (fls. 315), foram lavrados 05
autos de infração em destaques abaixo:

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
4
Resultado da Ação Fiscal:

Documento
Período
Número
Data
Valor
i. GPS
01/1996
06/2003
Rec Inlc
17/09/2003
84.054,72
ii GPS
05/1998
07/1998
Rec Inlc
17/09/2003
3.274,40
iii. PS
05/1998
07/1999
Rec Inlc
17/09/2003
159.090,65
iv NFLD
05/1998
06/2003
35.496.602-2
26/02/2004
925.786,41
v NFLD*
06/1994
06/2003
35.496.603-0
26/02/2004
189.682,341

e) a Decisão NOTIFICAÇÃO - DN n° 05.422.4/0084/2004, de 14/09/2004, que
reformou a decisão DN n° 05.422.4/0081/2004, tornou nulo o lançamento da NFLD 35.496.603-0
por vício formal, em razão da lavratura ter sido feita contra o contribuinte que já estava extinto à
época, por incorporação (fls. 318/327). Destaco:

“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO EMPREGADO. SALÁRIO UTILIDADE. SEGURO DE VIDA. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Os ganhos habituais sob a forma de utilidades integram o salário-de-contribuição.
O prêmio de seguro de vida pago pela empresa não integra o salário-de-
contribuição somente se previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações dos
segurados empregados.
O erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade quando o
saneamento do vício é inviável.
NULIDADE DO LANÇAMENTO”. – destaques desta Relatora

Dessa forma, saliento também o que segue, extraído das fls. retro citadas:
“(...)
2. Tal crédito refere-se às contribuições incidentes sobre os valores pagos à
empresa CHUBB do Brasil referentes ao seguro de vida em grupo apenas para os
empregados
das
filiais
72.273.196/0005-22,
72.273.196/0006-03,
72.273.196/0007-94 e 72.273.196/0008-75, lançadas com base na contabilidade
da empresa.

1 A NFLD objeto inicial deste processo é a 35.496.603-0, no valor total de R$ 189.682,34, sendo principal R$
104.784,41, multa R$ 27, .904,58, juros de mora R$ 56.993,35.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
5
3. Segundo o Relatório, considerando que referido serviço não era oferecido à
totalidade dos empregados da empresa, os valores pagos consistem em fato
gerador de contribuições previdenciárias, conforme Decreto n° 3.048/99, art.
214, § 90, inciso XXV.
4. Para se encontrar a base de cálculo, foi deduzido do valor pago o valor
descontado dos empregados, conforme planilha em anexo (fls. 80/84).
5. O valor do débito, consolidado em 26/02/2004, é de R$ 189.682,34 (cento e
oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
6. Foram lavrados nesta mesma fiscalização, além desta NFLD, os seguintes
documentos: NFLD 35.496.602-2, AI 35.496.599-9, AI 35.496.600-6 e 35.496.601-
4. (...)”
Em razão disso, houve lançamento por nova notificação fiscal- NFLD 36.612.863-6,
lavrada em 15/12/2004, mesmos fatos geradores de 06/1994 a 07/2003, no valor principal de R$
107.224,87 (atualizado até 06/01/2005), juros de R$ 72.020,24, multa de R$ 22.911,02, total de R$
202.202,81 (fls. 67/72), cujo conteúdo destaco a seguir (fls. 67):

“Este relatório faz parte desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD, constituída em substituição à NFLD 35.496.603-0, em virtude de sua
nulidade por ter sido levantado o débito na empresa incorporada.
Na presente notificação, foram lançadas as Contribuições devidas A Seguridade
Social, correspondentes a parte da empresa (Quota Patronal), as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e
as destinadas aos Terceiros (INCRA e SEBRAE - a empresa possui convênio com
SESI, SENAI e FNDE). Tal 'débito refere-se As contribuições incidentes sobre o
valor pago a empresa CHUBB DO BRASIL (seguro de vida em grupo) referente a
alguns empregados lotados na matriz (empresa incorporada), para o período
06/1994 a 07/2003 e aos empregados das filiais da empresa incorporada
72.273.196/0005-22,
72.273.196/0006-03,
72.273.196/0007-94,
e
72.273.196/0008-75, para o período 05/1998 a 07/2003, lançadas com base na
contabilidade da empresa.”
(...)
6. O débito a que se refere o presente relatório, importa no valor de R$
206.345,92, atualizado até 31.12.2004, sendo que, caso seja quitado
integralmente através de guia especifica emitida pelo INSS até 15 dias após a data
de sua ciência, este valor será reduzido de acordo com as normas em vigor,
devendo para isso o contribuinte dirigir-se a Unidade de Atendimento da
Secretaria da Receita Previdenciária (UASRP) em Sobral-CE, cujo endereço consta
na capa da notificação. Neste mesmo prazo poderá também o contribuinte, caso
não exista impedimento, efetuar o parcelamento do débito;
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
6
(...)
8. Foi lavrada ainda a seguinte Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD:
NFLD N° 35.612.864-4 — (Relativa a salário indireto — pagamento à empresa
prestadora de serviços médicos a um grupo de empregados da empresa); (...) –
destaques desta Relatora
O contribuinte apresentou impugnação cujo lançamento foi confirmado pela DRJ às
fls. 246/253, cujo trecho aponto a seguir:
“fls. 251
É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito da Previdência Social
através de inúmeros Pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência com aprovação ministerial (824/97, 850/97, 1.219/98, 1.680/98,
1.733/99 entre outros), os quais concluem, todos, que o seguro de vida em
grupo constitui um acréscimo indireto à remuneração efetivamente percebida
pelo empregado. Logo, não procede o requerimento da impugnante para se
excluir da presente notificação os lançamentos correspondentes as competências
de junho de 1994 a novembro de 1999.
26. Alega ainda a impugnante que, a partir da vigência da Lei n° 10.243, foi
derrogada a exigência de que o seguro de vida seja oferecido a totalidade dos
empregados da empresa, para que a parcela a ele correspondente seja excluída
da definição legal de salário, "uma vez que um ato regulamentar não pode
restringir o âmbito de incidência de uma lei federal, em razão do princípio da
hierarquia das normas".
(...)
30. Assim sendo, também não merece acolhida o pedido sucessivo da
impugnante no sentido de se excluir do lançamento objeto da notificação em
tela a parte correspondente às competências junho/2001 a junho/2003, vez que
permanece vigente a exigência de extensão do pagamento de seguro de vida em
grupo à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, em relação a qual
restou comprovado o não atendimento por parte da empresa notificada.
31. Com efeito, sobre os valores pagos pela notificada à empresa CHUBS do
Brasil, referentes ao seguro de vida em grupo disponibilizado apenas para uma
parte de seus empregados, incidem as contribuições sociais estabelecidas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212/91.” - destaques desta Relatora
Houve interposição de recurso voluntário de fls. 261/281 alegando:
(i) equívoco da decisão recorrida posto que “a oferta de seguro de vida para a
totalidade de funcionários seria com relação a cada estabelecimento, entendido como pessoa
jurídica que não seria o mesmo que empresa, com base na autonomia do estabelecimento”;
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
7
(ii) falta de lei que exigisse que o seguro de vida fosse disponibilizado à totalidade
dos empregados), posto que tal exigência teria se dado somente após junho/2001, com o advento
da Lei 10.243, de 20/06/2001, que alterou a redação do §2°. do art. 458 da CLT;
(iii) após, 06/2001 até 06/2003, também inexigibilidade de oferecimento a todos os
empregados posto que a Lei n° 10.243/2001, ao alterar o art. 458, §2°. da CLT, afastou o requisito
de generalidade, modificando a configuração do salário-de-contribuição, excluindo da parcela
referente ao seguro de vida, sem exigir, todavia, que esse serviço seja oferecido à totalidade dos
empregados da pessoa jurídica, como dispunha, antes, o Decreto 3.048/99.
Contra razões de fls. 296/306. O julgamento foi convertido em diligência, cuja
Resolução 2302.00.124, de 11/2011 (fls. 308), citada já no início deste relatório.
Com isso, estes autos retornam para julgamento do recurso voluntário.
Por fim, saliento ser importante esclarecer que, cf. fls. 332/335, constou uma
Resolução no 2301-000.722 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, datada de 02 de outubro de 20182,
que de forma equivocada, não guarda nenhuma relação com a matéria deste caso, apesar de
constar o número deste processo e nome do contribuinte e, a partir dela, haver andamento
processual, inclusive, que culminou com o sobrestamento do feito com base em matéria de
terceirização de atividade fim, mas estranhadas a esta lide. Por tal razão, entendo que as fls.
348/1119 e o despacho de fls. 1121, não dizem respeito a este processo.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES

1. Da Decadência - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

2 Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
8
Primeiramente, ressalto que a questão do prazo decadencial não foi suscitada pelo
sujeito passivo em nenhuma das peças de defesa. Porém, por envolver matéria de ordem pública,
a decadência deve ser arguida de ofício.
A NFLD 35.612.863-6 foi lavrada em 15/12/2004 contra a empresa contribuinte,
para os fatos geradores de 06/1994 a 07/2023, sob a mesma fundamentação: incidência das
contribuições sociais, correspondentes a parte da empresa, além das destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e as destinadas aos Terceiros (INCRA e SEBRAE - a
empresa possui convênio com SESI, SENAI e FNDE).
Tais contribuições incidiram sobre o valor que foi pago a empresa CHUBB DO
BRASIL (seguro de vida em grupo) referente a alguns empregados lotados na matriz (empresa
incorporada), para o período 06/1994 a 07/2003 e aos empregados das filiais da empresa
incorporada 72.273.196/0005-22, 72.273.196/0006-03, 72.273.196/0007-94, e 72.273.196/0008-
75, para o período 05/1998 a 07/2003, lançadas com base na contabilidade da empresa.
No caso de lançamento anulado por vício formal, o termo inicial para a contagem a
decadência se rege pelo art. 173, inciso II, do CTN, que destaco:

“Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento efetuado.” – destaques desta Relatora

Do comprovado nos autos, verifica-se que:
 NFLD original 35.496.603-0 lavrada em 26/02/2004 para fatos geradores de
06/1994 a 07/2023
 Contribuinte tomou ciência em 27/02/2004
 Decisão 05422.4/0084/2004 anulou a NFLD em 09/2004 (fls. 318/327)
 Nova NFLD 35.612.863-6 lavrada em 15/12/2004
Portanto, para os fatos geradores de 06/1994 a 11/1999, a decadência restou
configurada visto que o lançamento se deu em 12/2004, devendo o auto ser cancelado, para este
período.

MÉRITO
2. Do seguro de vida pago aos funcionários
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
9

O art. 214, §9o, inciso XXV do Decreto 3.048/99 prevê que não integram o salário-
de-contribuição, exclusivamente, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
No caso, dos autos, verificou-se que apenas alguns colaboradores possuíam o
seguro de vida firmado pela empresa, em alguns de seus estabelecimentos. Neste ponto, a
recorrente não trouxe comprovação de que tal despesa era paga à totalidade dos empregados.
Constou nos autos (fls. 67), foi contratada a empresa CHUBB DO BRASIL para
fornecimento de seguro de vida em grupo, (a) a alguns empregados lotados na matriz (empresa
incorporada), e (ii) para os empregados das filiais da empresa incorporada 72.273.196/0005-22,
72.273.196/0006-03, 72.273.196/0007-94, e 72.273.196/0008-75, cujo valor da despesa foi
lançada na contabilidade da empresa.

Por tal razão, mantenho a autuação neste ponto.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, acato a preliminar de
decadência para os fatos geradores de 06/1994 a 11/1999 e no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do seu voto, sobretudo em relação à
contagem do prazo decadencial.
Decadência
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
10
Quanto à decadência, concordo que é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício pelo órgão julgador ordinário, por transcender os interesses das partes. Extinto o crédito
tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
Inicialmente, o crédito tributário foi constituído através da NFLD no 35.496.603-0,
com ciência em 27/02/2004, relativamente ao período de 06/1994 a 06/2003. O órgão julgador
tornou nulo o lançamento, por vício formal, determinando a lavratura de notificação substitutiva
(fls. 314/317 e 318/327).
O presente lançamento fiscal se refere a NFLD no 35.612.863-8, lavrada em caráter
substitutivo ao lançamento original, com ciência da empresa no dia 29/12/2004, compreendendo
as competências de 06/1994 a 07/2003 (fls. 02/27).
Na hipótese de novo lançamento, em substituição ao lançamento anteriormente
efetuado, o art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), determina que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
(...)
Tratando-se de vício formal, a administração tributária dispõe do prazo de cinco
anos, a contar da data da decisão definitiva que anulou o lançamento anterior, para constituir
novamente o mesmo crédito tributário.
Durante o contencioso administrativo em que se decidiu pela nulidade formal do
lançamento original, não fluiu o prazo decadencial. Caso contrário, haveria uma equiparação entre
vício formal e material, quanto às consequências para a contagem do prazo decadencial.
O legislador optou para estabelecer uma regra autônoma para o lançamento
substitutivo, no art. 173, inciso II, do CTN. Adicionalmente, na hipótese dos tributos lançados por
homologação, a regra de contagem do prazo decadencial aplicável à constituição original do
crédito tributário permanece regida pelo art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I, do CTN.
A data da ciência do novo lançamento ocorreu em 29/12/2004 e, portanto, antes
do lapso temporal de cinco anos a que alude o art. 173, inciso II, do CTN. Em consequência, válido
o lançamento substitutivo.
Então, interessa verificar se o lançamento viciado, com ciência em 27/02/2004, foi
efetivado antes de consumada a decadência do crédito tributário, relativamente às competências
06/1994 a 07/2003.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
11
Aqui, cabe reforçar que é inviável reavivar crédito tributário extinto, mesmo que
lançamento substitutivo com fundamento no art. 173, inciso II, do CTN.
A I. Relatora interpretou o termo inicial da contagem do prazo decadencial com
fundamento no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Para autorizar a contagem a partir da ocorrência do fato gerador é necessária a
prova de pagamento antecipado e da inexistência de dolo, fraude ou simulação, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp973.733/SC e AgRg REsp 1.277.854/PR,
entre outros).
A autoridade lançadora nada menciona acerca de conduta dolosa, fraudulenta ou
simulada do contribuinte.
Quanto ao pagamento antecipado, a fiscalização indica a existência de guias de
recolhimento de contribuições para o período de 01/1996 a 06/2003, conforme Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fls. 315).
Segundo a autoridade fiscal, o crédito tributário é relativo ao pagamento de
parcelas pela empresa a título de seguro de vida em grupo não extensivo à totalidade dos
empregados e dirigentes, lançados com base na escrita contábil.
Cuida-se de situação típica a se refere o enunciado no 99 deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
12
Assim, resta fulminado pela decadência o período de 06/1994 a 01/1999, haja vista
a ciência do lançamento original em 27/02/2004.
Mérito
Na parte do mérito, o apelo recursal invoca a autonomia dos estabelecimentos
como fundamento para descaracterizar a acusação fiscal de descumprir a legislação quanto ao
seguro de vida em grupo.
Sem razão, conforme se manifestou a I. Relatora.
Transcrevo trecho do relatório fiscal (fls. 67):
(...) Tal débito refere-se as contribuições incidentes sobre o valor pago a empresa
CHUBB DO BRASIL (seguro de vida em grupo) referente a alguns empregados
lotados na matriz (empresa incorporada), para o período 06/1994 a 07/2003 e aos
empregados
das
filiais
da
empresa
incorporada
72.273.196/0005-22,
72.273.196/0006-03, 72.273.196/0007-94, e 72.273.196/0008-75, para o período
05/1998 a 07/2003, lançadas com base na contabilidade da empresa.
(...)
O art. 219, § 9o, inciso XXV, do Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado
pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, impõe, como exigência para exclusão da base de
cálculo da contribuição previdenciária, que o seguro de vida esteja disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes da pessoa jurídica, considerada com um todo:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Ao oferecer o seguro de vida aos funcionários vinculados a um ou outro
estabelecimento da empresa, individualmente considerado, a empresa não atende à exigência da
legislação tributária, porquanto não afasta algum tipo de discriminação entre trabalhadores, nem
o caráter de salário indireto do prêmio pago.
Há autonomia entre direito previdenciário e trabalhista, apesar da interligação de
princípios e conceitos.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
13
Nesse sentido, convém reproduzir o art. 22, inciso I, e o art. 28, inciso I, ambos da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
Como se observa, o legislador ordinário elegeu uma ampla base de cálculo para as
contribuições previdenciárias. O conceito de remuneração compreende a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho. A toda a evidência, mais abrangente que a definição trabalhista para remuneração e
salário.
O art. 219, § 9o, inciso XXV, do RPS, foi incluído apenas pelo Decreto no 3.265, de 29
de novembro de 1999. Nada obstante, em momento algum, a lei previdenciária excepcionou, de
forma categórica, o prêmio pago pelo seguro de vida em grupo da hipótese de incidência
tributária (art. 22, inciso I, e art. 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991).
Em consequência, caberia à empresa o ônus da prova documental de que o seguro
em vida em grupo, disponível somente a determinados trabalhadores, de acordo com as regras do
empreendimento empresarial, não se destinava a retribuir o trabalho e, portanto, não integrava o
salário de contribuição.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.717 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37305.001615/2006-32
14
No presente caso, carecem os autos de elementos de convicção acerca das
condições em que a empresa disponibilizou o seguro de vida aos beneficiários que lhe prestaram
serviços, tampouco a recorrente trouxe prova de que o valor relativo ao prêmio era pago para a
totalidade dos segurados empregados da empresa, de forma geral, independentemente do
trabalhador e estabelecimento.
Ao final, o recurso voluntário lembra que a Lei no 10.243, de 19 de julho de 2001,
alterou a redação do art. 458, § 2o, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para
excluir do conceito salarial o seguro de vida, razão pela qual irradia seus efeitos na legislação
previdenciária.
Em primeiro lugar, salário é espécie, ao passo que a remuneração, um conceito
mais abrangente, é gênero.
Outrossim, a Lei no 8.212, de 1991, e seu regulamento, contêm norma específica,
que afasta a aplicação da legislação trabalhista, salvo se houver a determinação expressa para a
observância também na seara tributária.
Enfim, o disposto no art. 458, § 2o, inciso V, da CLT, não alterou os requisitos da
legislação previdenciária para excluir o seguro de vida do salário-de-contribuição do trabalhador.
Não há que se falar em aplicação do princípio da hierarquia das normas, ou da lei posterior que
prevalece sobre a lei anterior.
Conclusão
Em vista do exposto, reconheço a decadência parcial do crédito tributário no
período de 06/1994 a 01/1999 e, no mérito, na parte não decadente, nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1139
DF CARF MF
Original